Tribunal: TJSP
Processo: 1509672-72.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).

APELO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATESTAM A TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE DAS DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE NÃO SE COADUNAM COM USUÁRIO. BEM DOSADAS AS PENAS – PENA BASE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).

APELO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATESTAM A TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE DAS DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE NÃO SE COADUNAM COM USUÁRIO. BEM DOSADAS AS PENAS – PENA BASE FIXADA NO PISO – RECONHECIDA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - REDUÇÃO DE 1/6 - NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR PARA TRAFICANTE OCASIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO – CORRETO – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME,. ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – NOS TERMOS DO ARTIGO 4o, § 9o, ALÍNEA "A", DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 POSSÍVEL O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA NAS AÇÕES PENAIS. GRATUIDADE MATÉRIA AFETA A VARA DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.